Tribunal: TJBA
Processo: 8059842-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059842-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: LEDA MACEDO SILVA SANTOS Advogado(s): EMENTA AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 007/2024. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS UNICAMENTE NO PRIMEIRO GRAU, NOS JUIZADOS ESPECIAIS E NAS TURMAS RECURSAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEVE SER PROTOCOLADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL COMPETENTE. ARTIGO 1017, §2º, CPC. PRAZOS MANTIDOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PROTOCOLO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE TAMBÉM ASSINALADA NA DECISÃO RECORRIDA E SEQUER MENCIONADA PELO AGRAVANTE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – O Agravante recorreu da decisão que negou seguimento ao seu recurso por intempestividade e ausência de dialeticidade. 2 – O Ato Normativo Conjunto 007, de 29 de abril de 2024 suspendeu os prazos processuais nas Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais, entre os dias 17 e 21 de junho e de 16 a 20 de setembro de 2024. 3 – O Agravo de Instrumento deve ser protocolado diretamente no Tribunal competente para julgá-lo, conforme artigo 1017, §2º, I, do CPC. Os prazos processuais não foram suspensos neste Tribunal de Justiça e, portanto, o recurso deveria ter sido interposto. No prazo legal. Intempestividade recursal caracterizada. 4 – A decisão recorrida deixou de conhecer do agravo de instrumento também pela ausência de dialeticidade. O recorrente, contudo, não combateu o fundamento decisório e, desse modo, mais uma vez peca pela ausência de congruência. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no agravo de instrumento Nº 8059842-17.2024.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em Conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos constantes do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE RELATOR - Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA